Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-38.2022.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000433-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (EMBARGADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGANTE), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.265/STJ. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT), que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva da excipiente e fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa
(
Tema Repetitivo n. 1.265/STJ
)
.

III. Razões de decidir:
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.265, firma entendimento de que quando a exceção de
pré
-
executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. A apreciação equitativa deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. 4.
M
ostra-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese:
Juízo de retratação exercido. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento de exceção de
pré
-executividade que apenas exclui o excipiente do polo passivo da execução fiscal devem ser fixados por apreciação equitativa
, a qual
deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC; art. 90, § 4º, do CPC; art. 1.030, III, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema Repetitivo n. 1.265. TJMT – N.U 1011245-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/04/2026, publicado no DJE em 22/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT), que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta na Execução Fiscal n.
1003049-33.2020.8.11.0007
, declarando a ilegitimidade passiva da empresa Expresso Maringá e fixando honorários no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta
a
necessidade de arbitramento de honorários advocatícios com base no princípio da equidade, quando o montante for exorbitante ao erário público
(Id. 114960469)
.

A
Des
.
Maria E
rotides
Kneip
, monocraticamente,
negou provimento ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso
(Id. 1250254698).

Em desfavor dessa decisão, o

Ente Estadual
interpôs agravo interno (Id. 157457686), o qual foi parcialmente provido pelo Órgão Colegiado tão somente para acolher a preliminar de inovação recursal, mantendo inalterado os demais termos
do
decisum
(Id. 204319191).

Inconformadas, a
mbas as partes opuseram embargos de declaração em face da decisão
colegiada (Id. 205157656 e 205936155), os quais foram rejeitados, por unanimidade (Id. 213571155).

Ainda irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial (Id. 218308351), tendo o Superior Tribunal de Justiça julgado prejudicado o recurso e determinado a devolução dos autos ao Tribunal de origem (Id. 260211668).

Em cumprimento a essa decisão, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou, com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.265 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 272231854) e, posteriormente, a devolução dos autos para manifestação quanto à eventual retratação (Id. 353631385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A controvérsia
restringe-se a apurar a
possibilidade de retratação do acórdão, à luz do Tema n. 1.265
,
do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios decorrentes da exclusão
do agravante
do polo passivo da execução fiscal.

No caso
em apreço
, a exceção de
pré
-executividade
oposta nos autos da Execução Fiscal n.
1003049-33.2020.8.11.0007

foi acolhida
tão somente
para reconhecer a ilegitimidade da empresa Expresso Maringá
Ltda para figurar no polo passivo do feito executivo.

No julgamento do Tema n. 1.265, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:

Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

Nesse contexto
,
de acordo com o entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.295/STJ,
não subsiste a fixação dos honorários advocatícios em 5%
(cinco por cento)
sobre o valor da causa, parâmetro que considera a totalidade do crédito fiscal e conduz a resultado desproporcional ao conteúdo econômico da decisão.

Pelo contrário, a
verba honorária
sucumbencial
deve
rá
ser arbitrada por apreciação equitativa, com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme autoriza o § 8º do mesmo dispositivo
,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (...).

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (...).

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Em situação análoga, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício
decidiu que
:
O Tema Repetitivo n.1.265/STJ fixou tese vinculante no sentido de que, quando a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito, não é possível mensurar proveito econômico apto a justificar a fixação percentual dos honorários, impondo-se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC

(N.U 1011245-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)
.

Diante disso, c
onsiderando a natureza da controvérsia, o trabalho realizado, o tempo exigido para o serviço e o grau de zelo profissional, fixo os honorários advocatícios em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às
peculiaridades do caso concreto
, reduzindo-se pela metade, conforme disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Com essas considerações,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO

para adequar o
acórdão objurgado

à

tese
fixad
a

pelo
Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.265

e,

consequentemente
,

DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto
para
fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa,
no valor de

R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
,
com redução pela metade, nos termos do art. 90, §

4º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026